Tribunal: TJSP
Processo: 2097616-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade, salvo elementos em sentido contrário, hipótese verificada no caso. Inteligência do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC. Autora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade, salvo elementos em sentido contrário, hipótese verificada no caso. Inteligência do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC. Autora que, devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, quedou-se inerte, impedindo a análise de sua real condição financeira. Indeferimento do benefício que se impõe. Decisão mantida. Recurso desprovido.